Tribunal: TJBA
Processo: 8046198-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046198-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO
DE NÃO CONHECIMENTO
D
O
RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXTINÇÃO DA FASE DE EXECUÇÃO
. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL
. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8046198-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .